Tribunal: TJSP
Processo: 0134076-20.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r Estadual no. 873/00 em favor apenas dos servidores em efetivo exercício – Pedido de extensão da vantagem a pensionista – Regra da paridade – Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Correção monetária que deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E – Juros de mora em continuação que seguem a sistemática da Lei Federal no. 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária - Adequação do V. Aresto para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do E. STJ no REsp 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros e da correção, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
(TJSP; Apelação Cível 0134076-20.2007.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13.VARA; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Outros números:

7338355900

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO.
1. Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) instituída pela Lei Complementar Estadual no. 873/00 em favor apenas dos servidores em efetivo exercício – Pedido de extensão da vantagem a pensionista – Regra da paridade – Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO.
1. Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) instituída pela Lei Complementar Estadual no. 873/00 em favor apenas dos servidores em efetivo exercício – Pedido de extensão da vantagem a pensionista – Regra da paridade – Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Correção monetária que deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E – Juros de mora em continuação que seguem a sistemática da Lei Federal no. 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária - Adequação do V. Aresto para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do E. STJ no REsp 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros e da correção, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0134076-20.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado MARIA APPARECIDA OLIVEIRA RIBAS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134076-20.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.237- 2/10
VOTO No. 30237
COMARCA: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO No. 0134076-20.2007.8.26.0000
RECORRENTE: JUIZO EX OFFICIO
RECORRIDA: MARIA APPARECIDA OLIVEIRA RIBAS
JUIZ PROLATOR: JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) instituída pela
Lei Complementar Estadual no. 873/00 em favor apenas dos
servidores em efetivo exercício
Pedido de extensão da
vantagem a pensionista Regra da paridade Aplicabilidade
imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso
Princípio do tempus regit actum Entendimento consolidado
pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP -
Consectários legais Juros de mora e correção monetária Lei
Federal no. 11.960/09 Tema no. 810 - Definição da matéria
pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p.
20/11/17) Correção monetária que deverá ser calculada de
acordo com o IPCA-E Juros de mora em continuação que
seguem a sistemática da Lei Federal no. 11.960/09, por não se
tratar de condenação judicial de natureza tributária -
Adequação do V. Aresto para: (a) determinar a aplicabilidade
imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso,
de acordo com o entendimento do E. STJ no REsp
1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros e da correção,
adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no.
810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de reexame necessário interposto contra a sentença
de fls. 41/44, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda
para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Complementar
no. 873/00 na seguinte parte: “não se incorporará aos vencimentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134076-20.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.237- 3/10
salários para nenhum efeito, bem como não será considerada para cálculo
de quaisquer vantagens pecuniárias”. Condenou a ré na obrigação de
incorporar a GAP à pensão da autora, com cálculo sobre todas as
vantagens pecuniárias, mediante apostilamento, reconhecendo-se a
natureza alimentar do crédito. Também condenou a ré a pagar as
diferenças devidas desde a edição da Lei Complementar no. 873/00 (ou da
data em que devida a concessão da gratificação), respeitada eventual
prescrição quinquenal, com correção monetária desde as lesões e juros de
mora de meio por cento (0,5%) ao mês a partir da citação. Impôs os ônus
sucumbenciais à ré, fixando os honorários advocatícios em dez por cento
(10%) sobre o valor do débito vencido ao tempo da liquidação. Sujeitou a
decisão ao reexame de ofício.
A CBPM opôs embargos de declaração (fls. 47/49), os quais
foram acolhidos para corrigir o erro material do dispositivo da sentença

onde se lê “com cálculo sobre todas as vantagens pecuniárias”, leia-se
“com o valor fixado na Lei Complementar no. 873/00” (fls. 51).
As partes não recorreram (fls. 54).
Diante do pronunciamento efetivado no julgamento de recurso
extraordinário interposto no mérito do REsp no. 1.492.221/PR, Tema no.
905/STJ, DJe 30/10/19, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito
Público, em atenção ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do novo Código
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para que reaprecie a questão (fls. 87/90).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134076-20.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.237- 4/10
É o relatório.
A revisão do julgado merece acolhimento.
Inicialmente, conforme assentado pelo E. STJ no REsp no.
1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe 02.2.2012), o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação conferida
pela Lei no. 11.960/09, que trouxe novo regramento para a atualização
monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata
aos processos em curso, em consonância com o princípio do tempus regit
actum, visto se tratar de norma de natureza eminentemente processual, sem
retroagir a período anterior à sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C.
STF, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134076-20.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.237- 5/10
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo
1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960/09;
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
(Relator: Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134076-20.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.237- 6/10
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ARTIGO 5o, 'CAPUT').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu
núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o
disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134076-20.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.237- 7/10
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela reafirmação
da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal Federal e assim
resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o,
'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134076-20.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.237- 8/10
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09”.
No caso em apreço, diante da natureza da condenação
respectiva, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido
para a caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, por força da
declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei no.
11.960/09, deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a decisão
do C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810), assentou o
entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da referida
decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório, conforme se insere do trecho a seguir transcrito:
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134076-20.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.237- 9/10
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos).
Por conseguinte, é de rigor a readequação do V. Acórdão de
fls. 62/67 para: (a) seguir o entendimento do E. STJ quanto à
aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso (REsp
1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de mora e da
correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE
(Tema 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que o
C. STF já decidiu que a “existência de decisão de mérito
fundamentada na sistemática da repercussão geral autoriza o
julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema,
independentemente do trânsito em julgado do paradigma” (RE
989.413 AgR-ED-ED/RS, Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno,
julgado em 07.11.2017). Seguem outros precedentes: (1) AgR
612.375/DF Ministro Dias Toffoli DJe 04.09.2017; (2) ARE
930.647/PR Ministro Roberto Barroso DJe 11.04.2016.
Por fim, ficam as partes previamente notificadas de que, em
caso de eventual oposição de embargos declaratórios, o processamento e o
julgamento correspondentes ocorrerão por meio virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0134076-20.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.237- 10/10
É o que se decide.
Posto isso, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..